Tribunal: TJDFT
Processo: 0722690-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722690-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: DARLAN PRADO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de D. P. S., preso em 01/07/2021 para garantir a execução das medidas protetivas fixadas nos autos do processo que responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 e art. 150, § 1o, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas e tentativa de violação de domicílio), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, que decretou a prisão preventiva do paciente, e a decisão que indeferiu o pedido de revogação. O impetrante relata os fatos e alega que as mensagens enviadas pelo paciente para a vítima não possuem cunho ameaçador, devendo-se considerar seu conteúdo. Diz que não está presente o periculum libertatis, porquanto o paciente não possui antecedentes criminais, sendo que a decisão não fez referência à sua periculosidade social ou outro motivo que indique que ele colocaria em risco a ordem pública, bem como as circunstâncias evidenciam o cabimento da liberdade para que ele possa obedecer às medidas protetivas fixadas, asseverando que a prisão é excepcional. Afirma que o paciente trabalha nos Correios e garante a pensão do filho, bem como continua fazendo acompanhamento psicológico interdisciplinar e teve seu quadro clínico melhorado, podendo ser aplicado monitoramento eletrônico. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura e aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 27320447). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por descumprimento de medidas protetivas, com as alegações, em síntese, de que não está presente o periculum libertatis, as mensagens enviadas à vítima não possuem cunho ameaçador, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico. Tenho que não lhe assiste razão nesse momento. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Dos elementos constantes dos autos, verifica-se que a vítima, K. D. A., registrou ocorrência contra o paciente em 09/10/2020, por perturbação da tranquilidade e, na ocasião, afirmou, em síntese, que o paciente já a agrediu fisicamente e os xingamentos e ameaças eram constantes, sendo que o paciente é viciado em drogas, cocaína e álcool, e esteve internado, mas não se recuperou. Informou que havia registrado ocorrência por injúria e lesão corporal, as quais foram revogadas posteriormente, e relatou que ele a perturba, sendo que ele apareceu no seu local de trabalho e, aparentemente sob efeito de drogas, mandou-a ir para o inferno, em alto tom, chamando a atenção de todos e a constrangendo. Ela correu para dentro e ele falou mais algo que ela não compreendeu, razão pela qual solicitou medidas protetivas e, assim, o juízo aplicou as seguintes medidas, em 13/10/2020, das quais ele foi intimado no mesmo dia: a) Acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de participação no Grupo Reflexivo para Homens; b) proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de 300 metros de distância e c) proibição de contato com a ofendida por meio telefônico, internet, SMS, Whatsapp, redes sociais, etc. (download – p. 46). Posteriormente, em 13/11/2020, a vítima registrou nova ocorrência por dano e descumprimento de medidas protetivas, relatando que o paciente lhe mandou mensagens dizendo que queria conversar com ela e estavam brigando à-toa e isso seria culpa dela, mas ela não respondeu. Assim, por volta das 20h30min, ele foi até sua residência e começou a gritar seu nome, dando porradas no portão. Ela ficou em silêncio e, na oportunidade, seu filho mais velho ligou dizendo que o paciente havia telefonado para ele e dito que ela estaria com um “macho” dentro de casa e invadiria a casa. Relatou que o paciente continuou na frente da residência gritando e batendo no portão. Ela disse que ia ligar para a polícia e ele ficou mais nervoso, entrou no carro dele, ligou e atirou o veículo na direção do portão da casa da declarante duas vezes, com o intuito de derrubá-lo. Ligou para a polícia, a qual não compareceu. Posteriormente, ouviu barulho de cantadas de pneus acreditando que ele estivesse rondando pela rua. O portão da casa ficou todo amassado. Disse que o motivo das agressões é porque ele quer retomar o relacionamento. Informou que o paciente é ciumento e agressivo e ela teme por sua vida (download - p. 40). Em 30/04/2021, o Órgão Ministerial ofereceu a denúncia em desfavor do paciente, nos seguintes termos: “1o Fato Criminoso Em 13 de novembro de 2020, por volta das 18h00, na Quadra 02, Conjunto A, Lote 11, Setor Habitacional Mestre D’armas, Condomínio Vivendas Nova Petrópolis, Sobradinho/DF, o acusado, de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei 11.340/2006, em favor de sua ex-companheira KATIA DIAS DE AQUINO, ao se deslocar até a casa dela. 2o Fato Criminoso Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, com vontade livre e consciente, com a inequívoca intenção de entrar e permanecer em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito e mediante violência, se dirigiu até a casa de sua ex-companheira KATIA DIAS DE AQUINO, e lá queria entrar. O delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que vizinhos falaram que acionaram a polícia militar. Das circunstâncias A vítima, no dia 09/10/2020, registrou a ocorrência policial no 5.413/2020-35aDP, ocasião em que solicitou medidas protetivas, as quais foram deferidas, consistentes em: proibição de contato e aproximação da vítima, sendo DARLAN intimado da decisão no dia 13/10/2020 (Autos no 0709531- 84.2020.8.07.0006 - ID: 74515961). Todavia, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, mesmo ciente da vigência das medidas protetivas de urgência, mandou mensagem para a vítima dizendo que queria conversar com ela. Em seguida, o denunciado foi até residência da vítima e afirmou que ela estava com outro homem, ocasião em que passou a gritar e a desferir socos no portão, tentando forçar sua entrada na residência. Na ocasião, a vítima falou para o acusado que chamaria a polícia, contudo, DARLAN ficou mais nervoso, momento em que entrou em seu veículo e o acelerou na direção do portão por duas vezes, com o intuito de derrubá-lo. Na sequência, alguns vizinhos que presenciaram os fatos falaram que acionariam a polícia militar, ocasião em que o denunciado se evadiu do local. Extrai-se dos autos que os crimes acima descritos foram cometidos com violência contra a mulher, na forma da lei específica, eis que a vítima e o acusado se relacionaram amorosamente por aproximadamente três anos e possuem um filho em comum. Consta, ainda, que a vítima já registrou outras ocorrências contra o denunciado, o qual é extremamente agressivo e ciumento. Agindo assim, o acusado DARLAN PRADO DOS SANTOS incorreu nas sanções do artigo 150, §1o, do CP, na forma do artigo 14, inciso II, do CP, art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, todos na forma do artigo 5.o, inciso III e art. 7o, II, da Lei n.o 11.340/2006” (download – p. 87-89). A peça inaugural foi recebida em 03/05/2021, o que demonstra a prova da materialidade e os indícios da autoria. Posteriormente, em 14/06/2021, foi juntado aos autos Relatório de Policiamento PROVID, do qual consta que o filho da vítima afirma que o paciente chegou algumas vezes bêbado na residência da vítima e ele disse para ela não aceitar que ele vá a sua casa. Informou que sua mãe não retomou o relacionamento e lhe contou que o paciente fica indo até a igreja que ela frequenta. Disse que sua mãe está vendendo lanche na Feira de Planaltina para sobreviver. O Relatório registra que a vítima relatou que ligou para o paciente pedindo ajuda para comprar fraldas e alimentos para o filho em comum, e foi orientada a pedir auxílio assistencial e não entrar em contato com o autor, informando a situação de dependência financeira da vítima. O paciente, por sua vez, disse que perdeu a cabeça no dia dos fatos, estava com saudades do filho, não estava embriagado e que foi dar marcha-a ré no veículo e atingiu o portão, bem como informou que faz tratamento para alcoolismo em uma clínica, com uso de medicação. Ao final, registrou o relatório: “Com base nos fatos acima narrados é possível verificar que existem fatores de risco de que novas violências possam vir a ocorrer, a Sra. Kátia relata dependência financeira do autor e ele por sua vez normaliza sua atitude quando do descumprimento das medidas alegando que estava com saudades do filho e teria perdido a cabeça e que isso seria normal para qualquer pai, com saudades do filho”. Na sequência, em 24/06/2021, houve novo Relatório PROVID informando que o paciente continua mandando mensagens para a vítima, bem como envia mensagens para o vizinho para saber se ela está em casa e se há algum homem na residência, registrando que a vítima tem medo de que ele apareça na feira, onde ela trabalha, e lhe faça algum mal. Assim, diante dos novos fatos, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente em 26/06/2021, fazendo minuciosa análise da situação e registrando, em síntese, que já foram deferidas medidas protetivas, as quais ele insiste em descumprir, o paciente está praticando stalking, pois há prints de mensagem em que ele tenta obter informações de onde a vítima estaria e com quem, dizendo que ela não estaria na igreja, a demonstrar que ele a persegue reiteradamente. Diz que “No caso, nem mesmo a mera imposição de monitoramento eletrônico é capaz de garantir a execução das medidas protetivas de urgência, eis que o ciclo de violência é contemporâneo e contínuo, mesmo datando a separação de mais de seis meses. Aliás, a utilização do filho para tentar contato com a vítima, demonstra e corrobora o quão grave encontra-se o abalo psicológico do ofensor” (download - p. 165-173). Assim, sobreveio a decisão impugnada, a qual relatou os fatos com detalhes e decretou a prisão, nos seguintes termos: “Com efeito, os fatos narrados nos autos são graves e ensejam medida enérgica como modo de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, sobretudo porque as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para cessar o ciclo de violência, a qual se encontra em aparente escalada. Registre-se que não se trata de fato isolado, pois o réu, nestes autos já responde pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11340/2009, o que denota que as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas são frequentemente descumpridas. No bojo dos autos no 0709531-84.2020.8.07.00006, em 13/10/2020, foram concedidas as medidas protetivas de acompanhamento psicossocial, proibição de aproximação e contato (ID 81527598, pág. 2-4), sendo que o ofensor foi intimado na mesma data (ID 81527598, pág. 5). Com efeito, conforme documentação acostada aos autos, o ofensor, reiteradamente enviou mensagens à ofendida, ocasião em que pede para reatar o relacionamento, além de questionar à terceiros se a vítima está se relacionando com outrem. Na ocasião, o Relatório Parcial de Policiamento PROVID no 57/2021 (ID 95693918) assim concluiu: Com base nos fatos acima narrados é possível verificar que existem fatores de risco de que novas violências possam vir a ocorrer, o senhor Darlan demonstra com suas atitudes que não aceita o término do relacionamento e nas duas visitas realizadas pela equipe, ele relata que só manda mensagem para Kátia porque sente saudades do filho, porém nos prints encaminhados por Kátia, ele não fala do filho, Nas duas vezes em que a equipe realizou visita para o autor, posteri ele encaminhou mensagens para o celular funcional do PROVID, onde ele expõe vídeos dele com seu filho e fala frases como : " quero ser vítima", em outra mensagem, enviada às 02h00 da manhã, se dirige especificamente à SGT Patrícia dizendo: "Tenha sabedoria quando julgar as pessoas Sargenta Patrícia." Quanto ao histórico do acompanhamento, assim relatou: A equipe acompanha o caso em tela desde maio de 2021, ocorre que no dia 1610612021 foi realizada visita para a Sra, Kátia, momento em que ela relatou que Darlan manda mensagens para ela frequentemente solicitando retornar o relacionamento, ela não responde, mas às vezes ela manda mensagem pedindo para ele parar de perturbar, Acrescentou que Darlan também manda mensagem para vizinhos a fim de saber de ela está em casa e se tem algum outro homem na residência dela, Disse que não enviou os "prints" para a equipe porque achou que com o tempo ele pararia e aceitaria o termino do relacionamento. Kátia afirmou que deixou claro que näo quer retornar o relacionamento, mas Darlan continua insistindo enviando mensagens. Kátia diz ter medo que ele apareça na feira de Planaltina, local onde ela trabalha, e faça algum mal contra ela. No dia 2210612021f0i realizada visita para o Sr. Darlan, momento em que a equipe o orientou quanto ao seu comportamento inciso no sentido de enviar mensagens pra retornar o relacionamento, apesar de Kátia ter deixado claro que não quer retomar a relação. Foi também orientado quanto ao monitoramento que pretende fazer em relação a vítima quando manda mensagens para os vizinhos dela a fim de obter informações sobre a rotina da vítima. Disse que o último dia que enviou mensagem para a vítima foi no dia 18/06/2021. E afirmou que não enviou nenhuma mensagem após esse dia e não pretende mandar mais mensagens, pois desistiu de retomar o relacionamento, informou que continua em tratamento para seu transtorno ligado ao uso de bebida alcoólica e que está recebendo tratamento com psicólogo. Afirmou que teve recaída, em relação a bebida, há cerca de um mês atrás. Nesse sentido, é inequívoco que a incolumidade física e psíquica da vítima se encontra em evidente risco, pois, não obstante a vigência das medidas protetivas de urgência outrora deferidas, o ofensor, reiteradamente solicita que o relacionamento seja reatado, mandado mensagens nos dias 1o/5/2021; 2/5/2021; 3/5/2021; 4/5/2021; 5/5/2021; 6/5/2021; 20/5/2021; 22/5/2021; 31/5/2021; 1o/6/2021; 8/6/2021; 16/6/2021; 17/6/2021 e 19/6/202, o que denota a ineficiência das medidas protetivas até então adotadas, já que em 13/11/2020 o ofensor já teria descumprido as medidas protetivas, o que culminou no presente feito, aliado aos descumprimentos das medidas protetivas de urgência relatado pelo Relatório do PROVID, o que evidencia a necessidade de se romper com a situação de risco, não havendo outra alternativa senão a decretação da prisão cautelar, diante da gravidade dos fatos narrados. Pela análise acurada dos autos, diante da gravidade dos fatos imputados ao suposto ofensor e a violência contumaz em face da vítima, verifica-se a presença dos pressupostos do fumus comissi delict e periculum libertatis. No caso, a adoção da medida enérgica, consubstanciada no decreto prisional do requerido - ainda que no atual cenário de pandemia causada pela COVID -19 –, revela-se como a única forma de se tutelar a integridade física e psíquica da vítima, bem como promover o acautelamento da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. Consoante mencionado, ante a gravidade dos fatos narrados, não se revela adequada e suficiente a adoção de qualquer outra medida cautelar, haja vista que aquelas anteriormente impostas restaram desrespeitadas pelo requerido, o qual insiste em permanecer na senda delitiva, em flagrante afronta aos comandos judiciais. Justamente para a Lei Maria da Penha não se tornar inócua, o legislador previu, além da tipificação específica para o caso de descumprimento de medida protetiva, a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que será cabível nos casos em que as medidas concedidas para coibir a violência contra a mulher e assegurar a integridade física das que já tenham sido ofendidas não se mostrarem suficientes, como se observa no caso. Verifica-se, aqui, que somente a segregação cautelar do ofensor poderá proteger a vítima, porquanto as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não foram suficientes, já que, com o descumprimento delas, o objetivo primordial de garantir a segurança da ofendida restou frustrado. Assim, torna-se imprescindível uma resposta efetiva, célere e contundente do Estado, no intuito de cessar a violência física perpetrada. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. AMEAÇA CONTRA A EX COMPANHEIRA. APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. I - Paciente preso em flagrante por infringir o artigo 147, caput, do Código Penal, cumulado com 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, porque descumpriu ordem proibitiva de aproximação e contato com a ex companheira, ameaçando-a de morte na presença de testemunhas. II - O descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas justifica o rigor estatal para garantir a ordem pública e, em especial, a integridade física e psicológica da vítima de violência doméstica. III - Não há ilegalidade na decisão judicial que, amparada na Lei Maria da Penha, decreta prisão preventiva do Paciente que descumpre medidas protetivas de urgência. IV - A reiteração da conduta demonstra que as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes. III - Ordem denegada. (Acórdão n.996086, 20170020013887HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 759/785). Aliás, há de se ter em mente que a medida excepcional da prisão desborda da simples previsão do resguardo do processo, sendo necessária para a proteção da incolumidade física e psíquica da vítima, além do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, o que é o caso. O art. 18, § 2°, da Lei 11.340/2006, assim afirma: “As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”. Nesse diapasão, o art. 20, da Lei 11.340/2006, dentro do capítulo que trata das medidas protetivas de urgência, assim diz: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.” Logo, a prisão preventiva de urgência poderá ser decretada sempre que necessária, adequada e proporcional, tendo-se em mente à proteção da integridade pessoal da mulher e que seja o único meio apto a salvaguardar os seus interesses. Vale salientar, ainda, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 rdem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original). À vista de tais razões, e em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 312, caput e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DARLAN PRADO DOS SANTOS.” Posteriormente, foi requerida a revogação da prisão, a qual foi indeferida em 07/07/2021. Confiram-se os fundamentos: (...) “Conforme decisão ID 95915292, a notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência não se trata de fato isolado, sendo que as medidas protetivas de urgência são frequentemente descumpridas. Aliás, oportuno destacar que as medidas protetivas de urgência obrigam ofensor a abstenção da prática de determinada conduta. Isto é, ainda que a vítima tenha atendido as ligações e respondidos as mensagens, o ofensor sequer deveria ter iniciado a conversa, já que existiam medidas que o proibiam de contatar a ofendida, por qualquer meio de comunicação e para tratar de qualquer assunto. Conforme consta nos autos, o ofensor enviou diversas mensagens à ofendida, ao arrepio das medidas protetivas de urgência, nos dias 1o/5/2021; 2/5/2021; 3/5/2021; 4/5/2021; 5/5/2021; 6/5/2021; 20/5/2021; 22/5/2021; 31/5/2021; 1o/6/2021; 8/6/2021; 16/6/2021; 17/6/2021 e 19/6/2021, o que denota a pouca predisposição do ofensor em obedecer às ordens emanadas por este Juízo, isto porque estes autos já noticiavam um descumprimento de medida protetiva ocorrido em 13/11/2020. Todo esse contexto demonstra que os requisitos e fundamentos para a decretação e manutenção da segregação cautelar do ofensor permanecem inalterados, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 312 e requisito previsto no art. 313, III, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, a presença de circunstâncias favoráveis ao Requerente não tem o condão de revogar a prisão preventiva quando há nos autos elementos que justifiquem a sua decretação. Conforme já mencionado, a segregação cautelar do requerente se justifica pela sua incapacidade de cumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas. Nesse sentido, veja-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. LESÃO CORPORAL GRAVE. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES. ANTECIPAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado no risco à ordem pública, notadamente para assegurar a integridade da vítima, em razão da comprovada possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já teve inquérito instaurado pelo mesmo delito e descumpriu medidas protetivas anteriores. 4. Não há que se falar em antecipação da pena em razão da perpetuação da custódia preventiva, pois o quantum mínimo da sanção abstratamente considerada é consideravelmente menor do que o período de segregação suportado. 5. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 373042 / SP, 5a T, Rel. Min. Reynaldo Fonseca, Dje 07/02/2017). Aliás, também é incabível a afirmação de que existem outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva a salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima quando, foi justamente o descumprimento das medidas protetivas que ensejou a decretação da prisão preventiva. No caso dos autos, o próprio monitoramento eletrônico não se mostra oportuno, considerando que o réu, em tese, foi deliberadamente às proximidades da residência da ofendida e descumpriu as medidas que lhe foram impostas. Veja-se, é inerente o risco à integridade física e psicológica da vítima, mormente quando há um histórico de violência narrado e os fatos são graves, diante dos descumprimentos às medidas protetivas outrora impostas. Por todo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva (...) Consoante se observa, as decisões estão bem fundamentadas e, de fato, verifica-se dos elementos dos autos que o paciente insiste em descumprir as medidas reiteradamente. Impende registrar que consta do Relatório Interdisciplinar da RM Clínica de Reabilitação, que ele ficou internado lá no período de 13/07/2020 a 18/09/2020, para tratamento psiquiátrico, psicológico e social e comparece uma vez na semana para acompanhamento interdisciplinar. Entretanto, pelo que se verifica de suas ações, ele insiste em descumprir as medidas protetivas, perturbando a integridade psicológica da ofendida e desobedecendo às determinações judiciais, o que indica que ele não consegue conter seus impulsos de se manter longe da ofendida, situação que requer o amparo judicial, pelo menos neste momento, considerando-se, ainda, que o paciente está segregado há 16 dias, o que não se mostra desproporcional, diante dos supostos delitos praticados, devendo-se aguardar as informações da autoridade coatora. Diante de todo o exposto, mostra-se inadequada a fixação de outras medidas cautelares, em face da reiteração das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, resta sinalizada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de julho de 2021 19:26:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator